Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710771-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO TERRA NOVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. João Clímaco de Almeida Filho, OAB/DF 18.096, em favor de PAULO TERRA NOVA, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em decorrência de prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, sob os seguintes fundamentos básicos: 1) pelo fato de o réu não ter sido localizado; 2) pelo fato de o réu responder a outros processos; 3) por entender que o réu faz do crime seu modo de vida, a qual foi acolhida pelo juízo apontado coator. Alega a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que os argumentos utilizados como fundamentos da decisão não são suficientes a amparar uma prisão cautelar, mostrando-se ilegal a prisão do paciente. Todavia, verifica-se que a impetração não se desincumbiu de vir instruída com cópias da denúncia, mandado de citação do paciente, nem tampouco as decisões que decretaram e indeferiram as suas revogações (não obstante suas transcrições na inicial) e demais peças que comprovem à alegação, fatos que por si sós, inviabilizam a análise do habeas corpus, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça; AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2017, DJe 10/11/2017). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente o pedido de habeas corpus, a Parte Impetrante impede a apreciação do seu mérito. 2. O art. 6.o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.896/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) (Grifo nosso) Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga, querendo, aos autos cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator